Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. ACOLHIDA. VENDA DE PASSAGEM AÉREA. ATIVIDADE MEIO. AUSENTE HIPÓTESE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA AÉREA. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ/RECORRENTE CONHECIDO E ACOLHIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ/RECORRENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A primeira ré Max Milhas, ora primeira ré/recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “CONDENAR as rés, de forma solidária, a restituírem à autora a quantia de R$ 729,66 (setecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), corrigida monetariamente desde o ajuizamento desta demanda a acrescida de juros de mora de um por cento ao mês a contar da citação.”. Em preliminar, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar no feito. No mérito, subsidiariamente, pleiteia que seja afastada ou diminuída a condenação por dano material imposta em sentença. Custas recolhidas (ID’s 40746829 e 40746830). Requer a reforma da sentença.
3. A segunda ré, ora segunda ré/recorrenre, Itapemirim (ID 40746833). Preliminarmente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista estar em fase de recuperação judicial. Pleiteia também o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. Ao final, pede pelo provimento do recurso.
4. A autora, ora autora/recorrente em seu recurso afirmou que adquiriu passagens aéreas com data prevista para 24/11/2021. Em 17/12/2021, informou que a Itapemirim emitiu nota anunciando a suspensão dos voos. Asseverou que entrou em contato com a empresa aérea solicitando remarcação e/ou devolução do valor pago, mas sem sucesso. Requer a reforma da sentença para a devolução em dobro do valor da passagem e a condenação em danos morais.
5. A primeira ré/recorrida, Maxmilhas, em contrarrazões esclarece que a autora/recorrente não comprovou que a situação narrada tenha causado qualquer abalo que justifique a indenização por danos morais. Requer a manutenção da sentença neste ponto.
6. A autora/recorrida, em contrarrazões, afirma que o recurso da segunda ré/recorrente afronta o princípio da dialeticidade, pois citou um julgamento que não foi proferido no presente feito. Requer a extinção do recurso. Em relação a ilegitimidade arguida pela primeira ré/recorrente afirma que todos que participaram da cadeia de fornecedores de serviços devem ter a responsabilidade de reparação dos danos causados.
7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente e à segunda ré/recorrente.
8. Da preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré/recorrente, Maxmilhas. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que somente tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). No caso em exame, resta demonstrado que o motivo do cancelamento do voo se deu inteiramente por atuação da companhia aérea a qual cancelou os vouchers, alegando que a venda de passagens não se tratou de uma promoção realizada pela requerida Ibéria, mas sim por um problema ocorrido na hora de realizar o upload dos preços em seu site, tratando-se de erro grosseiro e vil. Desse modo, tendo em vista que a recorrente somente intermediou a venda de bilhete aéreo e ausente a comercialização de pacote turístico, afasta-se a hipótese de responsabilização do intermediador. Isto posto, verifica-se que a Decolar.com Ltda. não se encontra inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços. Preliminar acolhida.
10. A segunda ré/recorrente afirma que é uma empresa de transporte terrestre de passageiros, portanto, não deve constar no pólo passivo da demanda. Compulsando os autos verifico que o Mandado de Citação, ID 40746393, foi endereçado à Viação Itapemirim, no entanto o presente feito foi ajuizado em face da Itapemirim Transportes Aéreos LTDA e o substabelecimento, ID 40746817 e seguintes, inclui a Empresa Viação Itapemirim Ltda, ora segunda ré/recorrente, ou seja, houve o comparecimento espontâneo da segunda ré ao feito. Preliminar rejeitada.
11. Em relação aos danos morais requeridos pela autora/recorrente. Essa e.Turma Recursal tem entendido que os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). No caso concreto, a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual (e/ou defeituosa prestação de serviço) e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação. Além disso, não há comprovação de exposição da autora/recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, ofensa a atributos da personalidade.
12. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. Reconheço a ilegitimidade passiva ad causam da MM TURISMO & VIAGENS S.A. Mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.
13. RECURSO DA SEGUNDA RÉ/RECORRENTE CONHECIDO PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
14. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.